Tribunal: STF
Processo: HC 194540
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Osvaldo Ramiro Alexandre, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, que indeferiu liminarmente o HC nº 624835/SP.
    Consta dos autos que a paciente foi preso preventivamente pela prática do crime disposto no art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013 (organização criminosa com concurso de funcionário público).
    Alega o impetrante que o paciente tem direito à prisão domiciliar em razão de integrar grupo de risco a potencializar possível contaminação por coronavírus, porque é idoso (74 anos) e portador de doenças graves (diabete, pressão alta, recupera de uma lesão grave no membro inferior esquerdo e apresenta sinais de alzheimer).
    Aponta a precariedade das condições de saúde e higiene no ambiente penitenciário, bem assim da oferta de tratamento médico.
    Sustenta o impetrante, em síntese, que o decreto de prisão preventiva do paciente seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Requer, liminarmente, a concessão da liberdade provisória ou da prisão domiciliar ao paciente. 
    Examinados os autos, decido.
    Vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ademais, a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 
    De acordo com as informações prestadas pelo juízo de 1ª instância, o estabelecimento prisional tem possibilidade de prestar atendimento médico adequado: 
    “Em relação à afirmação de que a condição de saúde do paciente recomenda a concessão de liberdade provisória, mormente por conta da existência de uma pandemia, em observância à Recomendação n° 62 do Conselho Nacional de Justiça, salvo melhor juízo de Vossas Excelências, tem-se que ela é insuficiente a ensejar a revogação da prisão preventiva.
    Inicialmente porque, a despeito da condição de saúde do paciente, durante a investigação no período da pandemia não se verificou qualquer preocupação dele com sua saúde e necessidade de adoção de medidas para impedir sua infecção, pois exerceu suas atividades habituais. Além disso, a indicar sua total despreocupação, o Evento 410 do incidente n° 1501726-18.2019.8.26.0438 (fls. 125993/126015) revela que o paciente participou de uma festa, com diversas pessoas, entre os dias 07 e 10 de agosto de 2020 -ou seja, em plena vigência da pandemia - em uma das fazendas suspeitas de pertencer a um dos integrantes da organização.
    Assim, se na própria avaliação pessoal do paciente sua condição de saúde não lhe impedia de freqüentar festas com risco de contrair covid-J9, salvo melhor juízo de Vossas Excelências, parece-nos contraditória a invocação de tal risco como fundamento para a concessão de sua liberdade provisória.
    Acrescente-se também que este juízo determinou que o estabelecimento prisional prestasse informações a respeito dos seguintes pontos: a) se a unidade prisional tem enfermagem; b) se há a possibilidade de prestar os serviços módicos urgentes que os presos necessitam; c) se há medicamentos básicos ou possibilidade de ingresso de medicamentos controlados para os presos mediante receita médica; d) quais as medidas de prevenção à contaminação por Covid-19 são adotadas na unidade; e) se há presos contaminados por Covid-19 e a quantidade e se eles permanecem em isolamento.
    Sobre tais questionamentos, a Autoridade responsável pelo local da custódia informou ao juízo que (Evento 444- fls. 125597/127619, Autos n° 1501726-18.2019.8.26.0438):
    a) Este estabelecimento penal possui um Setor de Enfermagem, onde são realizados os procedimentos básicos de saúde.
    b) Quanto a demanda de atendimento médico, está sendo realizada por profissionais da Unidade Básica de Saúde do Município de Lavínia, de acordo com a necessidade, e nos casos em que configure situação de urgência e emergência, são encaminhados ao Hospital Estadual de Mirandôpolis mediante escolta da Policia Militar. Nos casos em que são necessárias especialidades médico/hospitalares, a demanda é direcionada ao Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário. Vale destacar que os agendamentos com especialidades são solicitados por meio do sistema CROSS - Central de Registro de Oferta de Sennços de Saúde, instituído pela Lei n° 16.657, de 12 de janeiro de 2018. Esse sistema disponibiliza mensalmente número de vagas para a população prisional de todas as regiões do Estado de São Paulo incluindo, portanto, as demandas de saúde de todo o sistema prisional paulista.
    c) Há medicamentos básicos disponíveis na Unidade e quanto a medicação controlada somente ê liberada após a avaliação e prescrição por médico atuante na Unidade Básica de Saúde do Município. 
    d) Quanto aos protocolos adotados pela Unidade Prisional para enfrentamento da pandemia da COVID 19, temos a informar que todas as pessoas que adentram a Unidade (servidores, presos e visitantes em geral) é aferida temperatura corporal com termômetro digital infravermelho, verificados sinais e sintomas apresentados ou referidos de síndrome gripai, em caso de senndores são afastados e encaminhados para realização de exames. Quanto aos presos, na inclusão automática todos são submetidos a triagem realizada por profissional da área da saúde, onde è aferida temperatura corporal, saturação de oxigênio, sinais característicos de gi'ipe tais como coriza, tosse, espirro ou dificuldade para respirar. Apresentando um desses sintomas o preso é imediatamente isolado no Setor de Enfermaria da Unidade, monitorado e colhido exame conforme protocolo do Ministério da Saúde. Caso haja piora no quadro clínico é encaminhado ao Hospital Estadual de Mirandópolis para avaliação e conduta médica. Todos os presos na sua inclusão recebem Kits de higiene pessoal e máscaras laváveis e independente de apresentar qualquer um dos sintomas citados acima, permanecem em isolamento por 14(quatorze) dias em um pavilhão específico para esse fim, não aparecendo nenhum dos sintomas são incluídos junto à população.
    e) Atualmente possuímos apenas 01 (um) caso suspeito de COVID-19 estando o sentenciado devidamente isolado em Setor de Enfermaria, aguardando resultado RT-PCRpara COVID-19.
    No Ofício SAP 1925246/2020 (Evento 444), há um extenso e detalhado relatório, acompanhado de fotografias, de medidas sanitárias adotadas pelas unidades prisionais com vistas a promover a saúde dos detentos e impedir contaminações.
    Assim, não se pode acolher quaisquer justificativas a respeito do estado de saúde da parte requerente para conceder-lhe a liberdade provisória. Até porque a concessão de prisão domiciliar é medida reservada a situações de extrema debilitação por motivo de doença (art. 318, II, do CPP), o que não é a situação da parte requerente, haja vista que durante os quase dois anos de investigação não se constatou quaisquer problemas de saúde que o impedisse de exercer suas atividades” (doc. 25).
    Anoto, portanto, no tocante ao alegado risco de contaminação do recorrente pelo COVID-19, que a defesa não logrou êxito em demonstrar que as instâncias antecedentes tenham descumprido a Recomendação nº 62 do CNJ.
    Logo, em não havendo demonstração inequívoca quanto à confirmação de situação de risco concreta no estabelecimento prisional em que se encontra o recorrente ou falta de assistência médica, não há que se falar em liberdade provisória ou prisão domiciliar.
    Nesse sentido, por exemplo:
    HABEAS CORPUS RECURSO DE AGRAVO AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO IMPUGNADO DESCUMPRIMENTO, PELA PARTE AGRAVANTE, DE OBRIGAÇÃO PROCESSUAL DE CARÁTER ESSENCIAL E INDISPENSÁVEL INERENTE ÀS MODALIDADES RECURSAIS HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA ESPÉCIE RECURSAL PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR SITUAÇÃO DE PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) RECOMENDAÇÃO CNJ nº 62/2020 ALCANCE DAS DIRETRIZES PROPOSTAS EM REFERIDA DELIBERAÇÃO ANÁLISE, EM CADA CASO, DA SITUAÇÃO PARTICULAR DE CADA PACIENTE E DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO PACIENTE QUE NÃO FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NESTES AUTOS, DA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O PACIENTE ESTÁ RECOLHIDO PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTE RECURSO RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. (HC nº 188.716-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7/10/20).
    Quanto à motivação da prisão preventiva, não há reparos a serem feitos, mormente porque fundamentada na gravidade em concreto do delito, conforme informado pelo Juízo de primeira instância:
    “Quanto aos requisitos e pressupostos para a prisão preventiva, informe-se que a denúncia foi recebida e decretada a prisão preventiva do paciente, conforme decisão com 353 páginas (fls. 16126/16479, dos Autos n° 1500061-64.2019.8.26.0438). 
    Na mencionada decisão examinou-se de forma individualizada e pormenorizada, com a profundidade de cognição própria do estágio inicial do processo, a existência de todos os pressupostos e fundamentos para a decretação da prisão preventiva do ora paciente, razão pela qual se reitera o quanto já dito naquela oportunidade para evitar-se repetições desnecessárias. Também se ressaltou que a primariedade do paciente não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os pressupostos e requisitos, sendo que naquela decisão também se apontaram todos os fundamentos de fato e de direito pelos quais as medidas cautclarcs do art. 319 do CPP seriam insuficientes à espécie.
    Como já se destacou, os elementos concretos apontados indicam a imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal.
    Há fundadas suspeitas de que o paciente era pessoa de confiança de CLEUDSON, incumbido de adquirir bens a ele, sendo inclusive remunerado com salário mensal de R$ 10.000,00 e comissões de até R$ 80.000,00; além de utilizar um automóvel custeado por aquele (fls. 16343/16351).
    Além disso, o Evento 255 (fls. 58.082/58.097, Autos n° 1501726-18.2019.8.26.0438) indica a periculosidade do paciente, que conta com antecedentes criminais por delitos graves como associação criminosa, porte de arma de fogo, extorsão e coação no curso do processo (salvo engano tendo como vítima uma magistrada), dentre outros (fls. 58087/58090). Ademais, pelo Evento 255 seria o elo entre os integrantes do grupo e uma pessoa ligada à facção criminosa Primeiro Comando do Capital, tudo a corroborar a sua periculosidade e a necessidade da sua prisão preventiva para garantia da ordem pública.
    Como já se destacou na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, havia indícios de sua predisposição em furtar-se à aplicação da lei penal e deturpar a instrução criminal, como na situação em que se voluntariou a homiziar a ré Daniela.
    Ademais, o Evento 440 (fls. 127530/127548), referente à apreensão de ônibus após a deflagração da operação, sinaliza que o ora paciente teria escondido um ônibus contendo diversos aparelhos hospitalares em um sítio, a indicar sua indisposição em colaborar com o esclarecimento dos fatos. Assim, ante a gravidade dos fatos apontados, as medidas cautelares diversas da prisão seriam inócuas.
    Na espécie, cotejando-se a gravidade dos fundamentos fáticos que ensejaram a prisão preventiva do ora paciente com a sua própria conduta de não ter realizado o isolamento social enquanto em liberdade, bem como com o falo de ele estar recolhido em local com condições de zelar pela sua saúde, conclui-se que a concessão de liberdade provisória afigura-se inviável por não preenchimento dos requisitos delineados para tanto” (doc 25).
    Conclui-se que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.
    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 3 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente